Tribunal: TJES
Processo: 5001555-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001555-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARCO ANTONIO FREITAS COELHO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
A sentença primeva extinguiu o feito ante a ausência de garantia do juízo.

2.
Em casos tais, uma vez que a parte embargante/apelada deu causa a extinção do feito (princípio da causalidade), a jurisprudência entende pela fixação da verba honorária.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
opostos por
MARCO ANTONIO FREITAS COELHO,
ao extinguir o feito por ausência de garantia do juízo, deixou de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários em favor da municipalidade.

Alega o recorrente, em síntese, que ante o princípio da causalidade, deve o apelado ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001555-61.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELA
DO:

MARCO ANTONIO FREITAS COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
embargos à execução
opostos por
MARCO ANTONIO FREITAS COELHO,
ao extinguir o feito por ausência de garantia do juízo, deixou de condenar a parte apelada ao pagamento de honorários em favor da municipalidade.

Alega o recorrente, em síntese, que ante o princípio da causalidade, deve o apelado ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

Como dito, a sentença primeva extinguiu o feito ante a ausência de garantia do juízo.

Em casos tais, uma vez que a parte embargante/apelada deu causa a extinção do feito, a jurisprudência entende pela fixação da verba honorária. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO OU COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC/15.
Inconformismo de ambas as partes. Impossibilidade de prosseguimento do feito sem a garantia ou a comprovação da capacidade financeira do embargante. Desnecessidade de intimação pessoal do embargante, bastando a intimação do seu patrono, eis que a sentença não se fundamentou no abandono da causa.
Embargante que deu causa a extinção. Condenação em honorários que se faz necessária.
Parcial reforma da sentença. Desprovimento da apelação do embargante e provimento da apelação do embargado. (TJRJ; APL 0105743-35.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 26/08/2022; Pág. 431)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC, tendo em vista a ausência de garantia do juízo.
A controvérsia recursal versa quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Jurisprudência do STJ no sentido de que, sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Configurada a ausência dos pressupostos processuais, incide o princípio da causalidade, impondo-se a reforma da sentença para condenar o embargante ao custeio de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% do valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §§2º, 6º e 11, do Código de Processo Civil. Conhecimento e provimento do recurso
. (TJRJ; APL 0036207-42.2014.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 10/01/2022; Pág. 376)

Diante do exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba honorária em favor da parte apelante, no importe de quinze por cento do valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)